Tribunal: TJSP
Processo: 3016769-91.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 3016769-
91.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante GILMAR DE OLIVEIRA
BERTOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o apelo defensivo, com fundamento
no artigo 61 do Código de Processo Penal, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade de
GILMAR DE OLIVEIRA BERTOR, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso VI e 110, §
1o, todos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3016769-91.2013.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/3
Voto no 17.463 (5)
Apelante: GILMAR DE OLIVEIRA BERTOR.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Limeira.
Magistrado: Edson José de Araujo Junior.
Prescrição Matéria de ordem pública Período
expurgador da pretensão punitiva.
Apelo defensivo prejudicado.
A r. sentença de fls. 90/94, do d. juízo de direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Limeira, cujo relatório se adota, julgou procedente
a presente ação, condenando Gilmar de Oliveira Bertor, por infração ao artigo
306, § 1o, inciso III, da Lei no 9.503/97, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas
de 6 meses de detenção, em regime prisional inicial aberto, cumulada com a
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo, pelo período de 1
ano, substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária.
Inconformado, o apenado, recorreu, pela D. Defesa,
postulando, em apertada síntese, a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requereu a redução das penas, ante a incidência da atenuante
da confissão espontânea do delito.
O recurso foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
De início, registra-se, ocorreu, na espécie, a prescrição
da pretensão punitiva.
Em face da pena aplicada, o prazo prescricional, de 3
anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, restou superado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3016769-91.2013.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/3
ausente recurso ministerial entre o recebimento da denúncia, em 11/11/2013 (fl.
19), e a publicação da r. sentença, em 19/07/2019 (fl. 95), mesmo
desconsiderado o período em que o feito permaneceu suspenso, entre
18/11/2014 e 22/07/2016 (fls. 32 e 38).
Diante do exposto, prejudicado o apelo defensivo, com
fundamento no artigo 61 do Código de Processo Penal, julga-se, de ofício, extinta
a punibilidade de GILMAR DE OLIVEIRA BERTOR, qualificado nos autos, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c
os artigos 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do Código Penal.
Comunique-se com urgência.
MAURICIO VALALA
Relator